Tribunal: TJDFT
Processo: 0724752-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Intime-se a parte agravada, para que traga aos autos comprovante de seus rendimentos e de suas despesas. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão para apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora